Tribunal: TJES
Processo: 5000008-67.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-67.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: ROCKYSANE COSTA MARIN DE ALMEIDA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO Nº 5000008-67.2019.8.08.0052

RECORRENTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, LAGUNA MOTOS - COMERCIO DE MOTOS LTDA.

RECORRIDO:
ROCKYSANE COSTA MARIN DE ALMEIDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO EVANDRO COELHO DE LIMA.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

Relatório

1- A parte autora alega, em síntese, que teria realizado consórcio de motocicleta com a requerida, ofertando lance que foi contemplado, contudo, passado período superior há um ano, não teria recebido a motocicleta.

2- A sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e condenou as requeridas a pagarem ao autor a quantia de R$10.000,00 a título de danos morais.

3- O relator deu parcial provimento ao recurso para diminuir a indenização por danos morais para o patamar de R$5.000,00.

4- Pois bem. Tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

É o relatório.

O SR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Peço vênia para apresentar voto divergente ao voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença guerreada, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000008-67.2019.8.08.0052

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: ROCKYSANE COSTA MARIN DE ALMEIDA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO DE VEÍCULO.

CONTEMPLAÇÃO E DEMORA NA ENTREGA DO BEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais;

2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, pois como bem salientado pelo juízo a quo
“[...] a requerida participa de forma direta da cadeia de fornecimento do produto ou serviço, através da rede de concessionárias da marca HONDA, onde consumidores firmam contrato de consórcio com finalidade de adquirirem motocicletas. Assim, em que pese o argumento que a responsabilidade pela entrega do bem ser da concessionária, entendo que a requerida possui responsabilidade solidária com aquela, pelo fato de prestar o serviço de forma conjunta”
. Assim, resta comprovada a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos decorrentes do contrato, na forma do parágrafo único do art. 7º do CDC e, consequentemente, a legitimidade passiva da mesma;

3. No mérito, verifico que resta incontroverso que a parte recorrida foi contemplada em consórcio para aquisição de veículo automotor, tendo havido demora na entrega do bem, como mencionado na sentença de piso;

4. O diploma consumerista é ostensivo em definir que, nas hipóteses de responsabilidade civil por danos oriundos da prestação de serviços, cumpre ao fornecedor comprovar a ausência de defeitos do serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme preconiza o art. 14, § 3º, do CDC. Na hipótese, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, eis que sequer instruiu os autos com respaldo documental apto a ratificar a legalidade de sua conduta em face da consumidora, deixando de comprovar, por conseguinte, que a demora na entrega do bem não ocorreu por sua culpa, motivo pelo qual o magistrado a
quo
decidiu acertadamente quando a condenou, solidariamente, a reparar o dano imaterial suportado pela autora;

5. Entretanto, em que pese o nobre entendimento do magistrado a
quo
, tenho que o valor arbitrado mostra-se excessivo, pois não há elementos nos autos a justificarem sua fixação em R$ 10.000,00, montante que destoa em demasia da média de arbitramento desta E. Turma Recursal, razão pela qual o recurso merece parcial provimento, para a redução da indenização ao patamar de R$ 5.000,00.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para modificar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o ao total de R$ 5.000,00.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.